Tribunal: TJSP
Processo: 1030836-98.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – Recolhimento insuficiente do preparo - Intimação para complementá-lo, no prazo de 5 (cinco) dias – Descumprimento de determinação - Deserção configurada – Prejudicada a preliminar arguida nas contrarrazões - Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030836-
98.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante MAURILIO
MACHADO DA SILVA, é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, prejudicada a preliminar arguida nas contrarrazões. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ALBERTO
LOPES (Presidente sem voto), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030836-98.2016.8.26.0576 -Voto no 38714
2
VOTO 38714
APELAÇÃO No 1030836-98.2016.8.26.0576
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE
RODRIGUES
APELANTE
: MAURILIO MACHADO DA SILVA
APELADA
: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RECURSO Apelação Recolhimento insuficiente do preparo
- Intimação para complementá-lo, no prazo de 5 (cinco) dias
Descumprimento de determinação - Deserção configurada
Prejudicada a preliminar arguida nas contrarrazões -
Apelação não conhecida.
1) Cuida-se de apelação (fls. 88/94) em face de sentença (fls.
77/81), cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação de liquidação
antecipada com pedido de tutela provisória de urgência.
Alega o apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, pois
era necessária a realização de prova pericial contábil para o deslinde da
controvérsia.
Sustenta que os cálculos apresentados estão equivocados,
tendo o apelado exigido valor superior ao devido.
Contrarrazões, em que a recorrida requer que a apelação não
seja conhecida, por se tratar de recurso genérico (fls. 99/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030836-98.2016.8.26.0576 -Voto no 38714
3
O apelante se manifestou sobre a preliminar suscitada em
contrarrazões (fls. 107/112).
Recurso regularmente processado, com preparo às fls. 95/96.
As partes foram intimadas a se manifestar de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução
549/2011 (fls. 105/106). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 114.
É o relatório.
2) O recurso não pode ser conhecido.
Foi determinado que o apelante comprovasse, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de deserção, o complemento das custas de preparo, nos
termos do artigo 1.007, § 2o, do NCPC e do artigo 4o, inciso II, da Lei no
11.608/03, com redação alterada pela Lei no 15.855/2015 (4% sobre o valor da
causa) (fls. 105).
Ocorre que o apelante não cumpriu a determinação do relator
sorteado, deixando escoar tal prazo “in albis”, conforme certificado às fls. 113.
O Código de Processo Civil dispõe que, no ato de interposição
do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção (art. 1.007 do NCPC, corresponde ao art. 511 do CPC/73).
Assim,
ausente
requisito
de
admissibilidade,
o
não
conhecimento do recurso é medida que se impõe, por ser deserta a apelação, “ex
vi” do art. 1.007 do CPC, prejudicada a preliminar suscitada na resposta (fls.
99/102).
3) Ante o exposto, não se conhece da apelação, prejudicada a
preliminar arguida nas contrarrazões.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator